Tribunal: TJDFT
Processo: 0014316-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0014316-70.2015.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Ana Paula Cordeiro Santiago M.V.S.P. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16244752) interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 16044097) por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator